Tribunal: TJSP
Processo: 1014827-62.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1014827-62.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia
Grande, em que é embargante NOSSO LAR INCORPORACAO DE IMOVEIS
LTDA, é embargado RESIDENCIAL TALISMÃ I.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 24523
Embargos de Declaração Cível no 1014827-62.2019.8.26.0477/50000
Embargante: Nosso Lar Incorporacao de Imoveis Ltda
Embargado: Residencial Talismã I
Comarca: Praia Grande
Juiz: Vitor Gambassi Pereira
Embargos de declaração. Oposição contra v.
acórdão que negou provimento ao recurso.
Alegação de contradição. Não constatação.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do
CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra
a respeitável sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (fls.
1.315/1.324).
Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de
contradição no venerando acórdão em relação à ausência de projeto estrutural para
a realização da perícia técnica (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já
que todas as questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo,
não merecendo qualquer acréscimo ou alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de
declaração que a embargante, em verdade, discorda do aresto que lhe foi
desfavorável e pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a
embargante discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão. Portanto,
pretende revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se prestam
os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva,
36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal (STF
EDAg. REg. no RE n.
156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, o aresto expressamente consignou que a alegada
contradição referente à ausência de análise em relação ao projeto estrutural do
condomínio autor, a dar margem à dúvida quanto à real causa do dano no pilar
P28, foi efetivamente aclarada pela perita em esclarecimentos apresentados,
notadamente na resposta do terceiro quesito adicional da ré em que alega
fotografias do pilar rompido P28, apresentadas em parecer elaborado pela empresa
“DFA”, sugerem, às fls. 80 dos autos, indícios da existência desses estribos
suplementares, conforme verificado em imagens anteriormente reproduzidas (vide
imagem 08 dos presentes esclarecimentos) (fl. 348) (fl. 1.323).
Não obstante, de maneira clara e sem qualquer sombra de
dúvida, o venerando acórdão transcreveu, outrossim, a elucidação da expert a
respeito da suposta contradição.
Anote-se que, como cediço, a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão,
e não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, julgado, ou os
fundamentos de defesa.
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
(JTJ 259/14).
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e
buscando a embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo
de integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo
Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora